Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
2 – In casu, restou assentado o entendimento que tanto na esfera administrativa como na judicial, pericialmente foi constatado que a atividade desempenhada pelo embargante, restrita a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos socioeducandos, a revista destes ou dos alojamentos, e a inspeção em instalações sanitárias e lixos provenientes dos socioeducandos, em unidade de internação destinada ao cumprimento de medida socioeducativa, não se enquadra como atividade insalubre, nos termos da NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, nem são executadas em caráter permanente e habitual. Tal assertiva não encerra qualquer contradição, tanto que a via recursal eleita não é adequada para recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável à sua pretensão.
3 - Embargos de declaração rejeitados.